Tribunal: TJES
Processo: 5015039-48.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015039-48.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MACHADO SURLO
RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015039-48.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
PIC PAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDO:
GLOBAL DISTRIBUICÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.; MARION SUELI PEIXOTO e MARIA APARECIDA MACHADO SURLO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 7918087. Contrarrazões interposta pela recorrida Maria Aparecida Machado Surlo, id. 7918094. Sem contrarrazões pelos demais recorridos, apesar de intimados. Registra-se que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id.7918087), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7918080), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido
PICPAY
à restituição à autora do valor de R$ R$ 999,20, corrigidos monetariamente a partir da data de desembolso.”

Trata-se de ação indenizatória em que afirma a utora, em síntese, que

em junho de 2022 adquiriu da Global Distribuição um I phone 13 pró max, no valor total de R$ 999,20 ( novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Sustenta que a instituição recebedora do valor foi a Pic Pay e que suspeita ter sido vítima de um golpe. Postula por reparação material e moral.

O Pic Pay, ora recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo a regularidade de sua conduta, afirmando que o risco d transação é do pagador e do recebedor. Sustenta que não houve nenhuma solicitação ao Pic Pay para recuperação de valores, afirma ser mero recebedor da importância, não havendo em que se falar em falha de segurança do aplicativo.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Observa-se dos autos que a autora realizou a compra de um Iphone acreditando estar comprando da empresa Global distribuidora, sendo vítima de fraude.

Depreende-se dos autos que o valor de R$ 999,20 ( novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) foi transferido à requerida Marion Sueli Ferreira da Rosa, que por sua vez, em contestação afirma que não ter aberto conta no Pic Pay e que apenas soube da existência da conta com a citação neste processo.

O douto Magistrado a quo, em despacho determinou, por mais e uma vez, inclusive, que o Pic Pay fornecesse informações disponíveis sobre a conta da Sra. Marion, inclusive contas bancárias, cartões vinculados, geolocalização, IP de acesso, etc., porém o ora recorrente manteve-se inerte.

Assim, entendo acertada a r. sentença que estabeleceu que a recorrida Global Distribuição e Marion Sueli não possuem responsabilidade na presente relação, vez que era ônus do PiC Pay comprovar que o serviço foi prestado corretamente,
que não houve falha na segurança capaz de permitir que um golpista fizesse uma conta em nome de terceiros,
o que não ocorreu.

Entendeu ainda a r. sentença que a omissão em relação a atividade probatória impede uma análise quanto a correção do serviço prestado pelo Pic Pay, inviabilizando hipótese de excludente de responsabilidade.

Desta feita, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, a participação do Pic Pay no evento danoso não pode ser descartada no caso, na medida em que concorreu, ainda que sem dolo, para o fato, pois compete ao fornecedor de serviço se cercar de todos os meios capazes de garantir segurança aos seus usuários. Entendo que o serviço é defeituoso, vez que não fornece a segurança que o consumidor pode esperar. Ainda, o Pic Pay não comprovou nos autos a regularidade

na prestação de seus serviços.

Por isso, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor é objetiva, sendo prescindível a discussão quanto à existência de culpa, motivo pelo qual acertada a r. sentença ao determinar a restituição à autora do valor de R$ 999,20 ( novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)